Tribunal: STF
Processo: HC 256609
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento, além da gravidade concreta da conduta, a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem "ser o paciente reincidente por tráfico e associação para o tráfico de drogas, [...] [em razão do que] lhe foi imposta pena de dez anos de reclusão, recentemente cumprida, sendo que ainda responde por outro delito de participação em organização criminosa [...]; ou seja, presente a justificativa da necessidade, por ora, da manutenção de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública (STF, HC nsº 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913 /SC). Certamente as benesses por ele já auferidas em outros processos (execução e processo de conhecimento) se mostraram ineficazes ante sua reiteração delitiva, a indicar a necessidade da prisão" (e-STJ fl. 20). 3. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929 /MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). 4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.02, p. 331)



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante na cidade de Itapevi/SP, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 e art. 293, § 1º, inciso I, do Código Penal; b) após o flagrante, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Carapicuiba/SP, onde a ocorrência foi registrada.



    Sustenta-se, em síntese, que: a) “a busca domiciliar realizada no estabelecimento carece de respaldo legal, não tendo sido observados os requisitos constitucionais e legais para sua validade”; b) “a confissão informal extremamente inverossímil com o flagrante esperado não é fundamentação idônea para que os policiais ingressassem no estabelecimento”; c) “o deslocamento do réu de Itapevi para Carapicuíba, ou até a presença dos policiais de cidade diversa no cumprimento da diligência, configura uma violação do princípio da legalidade, que acarreta a nulidade do flagrante e de todos os atos subsequentes, já que a irregularidade compromete a validade do processo desde a sua origem”; d) “a decisão que determinou a conversão da prisão preventiva apresenta-se de forma genérica e carente de fundamentação adequada”; e) “a mera alusão à reincidência do agente, por si só, não é fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar mais gravosa, qual seja a prisão preventiva”.



    À vista dos argumentos acima, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, para que o paciente aguarde a conclusão da investigação em liberdade. No mérito, pugna pela revogação da cautelar extrema com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    1.1. No que tange à alegação de incompetência territorial e de nulidade da busca e apreensão domiciliar, a matéria articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão relativa à incompetência territorial pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do acórdão que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus interposto no STJ: 



    “Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, da questão relativa à incompetência territorial esta Corte Superior não pode conhecer, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.



    A propósito, destacou o colegiado local que, "em princípio, tal matéria ainda não passou pelo crivo e análise do Juízo a quo, pois em nenhum momento, a Defesa arguiu isso ao Juízo de Piso quando pediu a soltura do paciente (folhas 112/114, 143 /145 e 154/156 da origem). Assim, sob pena de supressão de instância, essa matéria não pode ser objeto de apreciação por este Relator" (e-STJ fl. 17).”



    Nessa alheta, ficou impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.” (eDOC.02, p. 332)



    1.2. Quanto à prisão preventiva, não assiste razão ao impetrante ao afirmar que “a decisão que determinou a conversão da prisão preventiva apresenta-se de forma genérica e carente de fundamentação adequada”.



    No caso concreto, o Juízo de origem impôs a cautelar máxima ao paciente nos seguintes termos (eDOC.02, pp. 34-36, grifei):



    “Consta dos autos que policiais civis, no curso de investigação que apura a participação de pessoas que, de forma organizada, falsificam cartões de vale transporte vendidos nas estações de trem da região, foram ao endereço dos fatos com viatura descaracterizada, onde encontraram uma espécie de bar com as porta fechadas. Enquanto os agentes públicos observavam o movimento de pessoas que dali se aproximavam, notaram que o investigado Mailson abriu a porta do local para todos os investigados que ali chegaram.



    No momento em que os investigados deixavam o local, resolveram abordá-los, sendo que todos confessaram informalmente que estavam no endereço para buscar os cartões com créditos inseridos de maneira fraudulenta para depois comercializar.



    Segundo apurado, os chefes da organização se valiam de cartões em branco magnetizados para inserir créditos falsos para, após, distribuírem ao seus comandados que se dirigiram às estações e por lá vendiam o bilhete a um preço mais barato do que o preço oficial. 



    No interior do estabelecimento, local das diligências, na parte superior do imóvel, foi encontrado um escritório e no interior do escritório, computadores, máquinas de cartão de crédito, cartões de vale transporte e demais petrechos para inserção fraudulenta de créditos. 



    Nesse ponto, registro que a confissão no em sede de interrogatório, pelo menos de parte dos custodiados, configura, além da prisão em flagrante, materialidade suficientes de autoria a conduta praticada é típica na medida em que a posse dos papéis falsificados, nos termos do artigo 293, §.1.º, inciso I, do Código Penal, já configura conduta criminosa. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 302, II, do Código de Processo Penal, os custodiado foram emcontrados na posse dos documentos perseguidos e detidos após a ação delitiva. Anoto a observância do art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. 



    Assim, o flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão pré-cautelar. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do averiguado poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    É o que dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Na espécie, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos informativos colhidos até o momento, destacando-se os relatos dos agentes públicos responsáveis pela detenção dos autuados e declarações dos prepostos da vítima. 



    Já quanto aos requisitos que configuram o periculum libertatis e autorizam a sua decretação (art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a compatibilidade com o texto constitucional, em especial com a garantia do estado de inocência, da prisão cautelar para garantia da ordem pública, reconhecendo a idoneidade da fundamentação que demonstre "a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva" (2ª Turma, HC 144.904-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018)



    Neste aspecto, contudo, impõem-se distinções em atenção às condições pessoais de cada investigado. 



    De um lado, com relação aos investigados Mailson Sergio Gomes Lima, Augusto Alexandre De Oliveira Lima e Wellington Jose Martins Nery, devem ser reconhecidas suas primariedades. Assim, considerando que os crimes em abstrato não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, viável a aplicação de outras cautelares diversas da prisão. 



    Diante da falta de prova de que os imputados tenham condições de exibirem fiança, em qualquer patamar, impõe-se a dispensa, na forma do art. 350 do Código de Processo Penal, sob pena de o encarceramento encontrar lastro exclusivo na hipossuficiência econômica, sem prejuízo dos deveres acessórios dos arts. 327 e 328 do mesmo Código. 



    Todavia, são adequadas as medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e a eficácia instrumental do processo. 



    Por outro lado, com relação aos investigados Kaíque Silva Lima e André Ferreira da Silva, sobressaem o evidente risco de reiteração criminosa, que se infere da reincidência do primeiro e dos maus antecedentes do segundo, que corroboram a percepção de dedicação habitual a crimes patrimoniais. 



    Desse modo, conclui-se que a aplicação de outra espécie de medida cautelar não é suficiente ou adequada, sendo necessária, portanto, a segregação provisória do imputado. 



    As circunstancias pessoas desfavoráveis Kaique e André, ao menos neste momento, revelam risco concreto de reiteração criminosa, diante da dificuldade que os imputados demonstram em aceitar a ordem legal estabelecida. Pelo mesmo motivo, entrevejo a periculosidade social dos agentes.



    Justifica-se, portanto, a custódia cautelar dos agentes, porque ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em relação tanto à materialidade quanto à autoria, a patentear o "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado" (art. 312 do Código de Processo Penal, in fine, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). 



    Não há, pois, medida diversa da prisão, dentre as taxativamente elencadas na lei processual penal, capaz de resguardar eficazmente a ordem pública. 



    A demonstração de falta de senso de responsabilidade e compromisso com a Justiça Criminal de André, no curso de ação penal, permite concluir que a técnica de progressão aflitiva vislumbrada pelo legislador não serve, no caso concreto, a acautelar a ordem pública.”



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas, dada a evidência de habitualidade delitiva.



    Com efeito, o decreto prisional está em consonância com a firme jurisprudência do STF no sentido de que “A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva” (HC 177846 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 17.09.2021).



    Na mesma linha: HC 238660 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 15.04.2024; HC 189182, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 11.01.2021.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente